Tribunal: TJES
Processo: 5044072-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044072-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUCIMAR VIEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5044072-76.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES

RECORRIDOS: JUCIMAR VIEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14753838, sendo este cabível, tempestivo e a autarquia estadual é isenta do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O autor move ação de anulação de AIT e de processo de suspensão do direito de dirigir.

Em contestação (id 14753583) o DETRAN alegou a perda superveniente do objeto, em razão de ter cancelado o procedimento administrativamente.

Nesse panorama, o Juízo de origem proferiu
sentença de procedência parcial
com o seguinte dispositivo: “
Diante do exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do pedido de anulação do processo administrativo nº 2023 – SZLX5 e, ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido de desbloqueio imediato da CNH da parte autor. Ainda,
condeno da parte ré à devolução do valor pago pela parte em razão da infração nº CZ00040243, frente a sua anulação
e arquivamento do processo administrativo
” (grifei).

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 14753839 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta inexistência do dever de devolução da multa.

Contrarrazões no id 14753840.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Segundo o Recorrente, a anulação do processo de cassação do direito de dirigir não implica na anulação do AIT, motivo pelo qual a multa continuaria sendo devida. Aduz, ainda, que o processo administrativo só fora anulado em razão da decadência.

Ocorre que a linha argumentativa adotada em sede recursal diverge da defesa apresentada em contestação (id 14753583).

Em contestação, o Recorrente apenas alegou a perda do objeto em razão do cancelamento administrativo do procedimento. Em nada impugnou os argumentos do autor ou os documentos por ele apresentados.

Além disso, na cópia do processo administrativo apresentada (id 14753834 – p. 3), consta a seguinte informação: “CANCELAR PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFORME AUTOS JUDICIAIS [...]”. O que leva a entender que a razão de cancelamento do PAD foi alguma revisão interna após a instauração de processo judicial.

Outrossim,
no mesmo documento (id 14753834 – p. 2), o número do AIT CZ00040243 aparece tachado
, levando a entender que também fora cancelado administrativamente.

Desse modo, a ausência de impugnação aos pedidos autorais somada aos documentos apresentados pelo próprio recorrente levaria à conclusão de procedência das pretensões autorais.

Assim, decidiu acertadamente o Juízo da origem, pelo que a sentença combatida não merece nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)